Tribunal: STF
Processo: Rcl 93252
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ferreira & Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010289-95.2019.5.03.0105, descumprido o decidido na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a relação mantida com a parte beneficiária é estritamente civil/comercial, pois regida por contrato de associação para prestação de serviços advocatícios. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, razão pela qual o acórdão impugnado estaria em descompasso com os precedentes apontados.

Defende, ainda, a necessidade de suspensão dos autos, por coincidir a matéria sob debate com aquela objeto do Tema 1.389/RG.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, às ADIs 3.961 e 5.625 e à ADC 48.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar a ADC 48 e a ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, conforme seguinte trecho do acórdão:

Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.
A distinção entre o empregado e o trabalhador autônomo constitui matéria complexa, devido às semelhanças entre as duas formas de prestação de serviços.
Embora patente a dificuldade em diferenciá-los, a distinção se evidenciará pela análise das condições em que se desenvolveram os serviços, de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego e inexistente na relação de trabalho autônomo.
No caso em apreço, uma vez admitida a prestação laboral por parte da primeira reclamada, era dela o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º da CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho foi prestado com autonomia e sem subordinação.
E desse ônus a primeira demandada não se desincumbiu a contento, como a seguir analisado.
Sobreleva destacar a previsão formal no contrato entabulado entre as partes (ID 233604c), quanto à impossibilidade de o reclamante exercer a advocacia em caráter particular ou sem a prévia autorização da 1ª ré (cláusula quinta), o que revela o fato de que o reclamante realizava serviços em prol do cliente final da reclamada (Banco do Brasil), sob a direção dos coordenadores da reclamada, como deixa claro a prova testemunhal colhida no feito.
[...]
Como se vê, restou demonstrado que o reclamante foi contratado para trabalhar como advogado, exclusivamente no atendimento às demandas do cliente Bando do Brasil, passando, posteriormente, a atuar como líder da equipe de advogados responsável pelo atendimento de tal cliente. E, embora o preposto tenha negado que o documento de ID f6869ec retrate um organograma do escritório, acabou por reconhecer que espelha a divisão de funções dos advogados na estrutura da reclamada, verdadeira empresa de advocacia, estruturalmente organizada.
[...]
Como se vê, a prova testemunhal colhida nos autos corrobora as alegações iniciais de que a reclamada exigia que seus funcionários assinassem um contrato de associação, sob pena de não contratação. A contratação de advogados como sócios/associados era utilizada na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego, fomentando a ilegalidade e burlando direitos.
A meu ver, a prova testemunhal comprovou, de forma segura e robusta, todos os requisitos necessários à configuração da relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada.
[...]
Aplico ao caso o princípio da imediatidade, segundo o qual cumpre prestigiar a valoração da prova oral realizada pelo julgador de primeira instância, tendo em vista que as impressões pessoais desse magistrado são de grande relevância, em razão do seu contato direto e visual com as testemunhas durante a instrução processual, o que possibilita a singular oportunidade de formar convicções, as mais fidedignas possíveis à realidade dos fatos. Portanto, por ter instruído o feito, inquirido pessoalmente as testemunhas e presenciado as reações e as emoções dos depoentes, possui o juízo sentenciante mais elementos para avaliar a prova oral, o que lhe possibilita atribuir ao conjunto probatório o valor merecido.
Ante o exposto, mantenho incólume nesta instância revisora a r. sentença que declarou a existência da relação de emprego havida entre o reclamante e a 1ª reclamada, com início em 13/08/2013 e término em 17/05/2017, bem como condenou os reclamados, o segundo de forma subsidiária, ao pagamento das parcelas descritas no dispositivo sentencial.
Irrepreensível, portanto, a r. sentença de primeira instância, razão pela qual deve ser mantida.

No caso, a despeito da existência de contrato civil para a prestação de serviços firmado entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente